Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721051-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA DALLAS LTDA APELADO: CLAUDIO ADILSON BRITO DE CARVALHO, LUCIANA ALVES DE ALMEIDA CARVALHO D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado conforme certidão de ID 61350408, devolvidos os autos à Instância de Origem, os apelados peticionam no ID 69350197. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da petição citada e intitulada como embargos de declaração por intempestividade e preclusão. Brasília, DF, 6 de março de 2025 15:13:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador